Tribunal: STF
Processo: Rcl 16008
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO A PARADIGMAS SEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.